Tribunal: TJMT
Processo: 1012085-81.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012085-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), DOUGLAS MARTINS DA SILVA - CPF: 060.574.881-05 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA EM GRAU RECURSAL – ACORDO HOMOLOGADO QUANDO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VEICULO MANTIDO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – SEGUNDO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUANDO DOS PAGAMENTOS – REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, A
nalisando o processo n. 1025263-25.2023.8.11.0003, salienta-se que as partes aqui firmaram acordo, inclusive sendo homologado em sentença transitada em julgado. Assim sendo, em que pese o procedimento encontrar-se embasado ao rito do cumprimento de sentença art. 528 e seguintes – Capítulo IV do Código de Processo Civil, entretanto, conforme pactuado o presente automóvel continuaria em garantia fiduciária (entrega de coisa certa).

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012085-81.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO:

DOUGLAS MARTINS DA SILVA

Colenda câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
BANCO BRADESCO S.A,
contra decisão do juiz que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu a busca e apreensão do veiculo, a qual foi objeto de acordo homologado em sentença.

Em suas razões (Id. 213176691), aduz o recorrente que
as partes ajustaram a possibilidade de processamento do Cumprimento de Sentença segundo as regras e procedimentos do Decreto Lei 911/69, que dispõe sobre a busca e apreensão de bens dados em garantia de alienação fiduciária.

Assevera que a referida sentença merece reforma, uma vez que “
o acordo homologado dispôs sobre direito disponível, é plenamente possível o aditamento do procedimento em sede de cumprimento de sentença. Ademais, ainda conforme livremente pactuado pelas partes, o procedimento do Cumprimento de Sentença, na forma requerida pelo Banco Bradesco, tem amparo no art. 530 do Código de Processo Civil que dispõe sobre a obrigação de entregar coisa certa reconhecida em título executivo judicia”.

Com essas considerações, pugna pelo efeito ativo com o provimento recursal, salienta que o risco ao resultado útil do processo consistente na possibilidade de cancelamento da distribuição do Cumprimento de Sentença originário e ocultação do veículo, bem como a demora na satisfação do direito do credor.

Preparo recolhido – Id. 213253684.

Liminar deferida – Id. 213287657.

Ausente as contrarrazões ante a não angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Como relatado, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
BANCO BRADESCO S.A,
contra decisão do juiz que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu a busca e apreensão do veiculo, a qual foi objeto de acordo homologado em sentença.

Dá inicial Trata-se de Cumprimento de Sentença derivado da integral homologação de acordo extrajudicial firmado entre as partes na Ação de Busca e Apreensão 1016632-29.2022.8.11.0003 (id. 92677808).

O presente acordo foi firmado na seguinte forma:

Posteriormente, houve novamente a inadimplência do devedor fiduciário e, o ingresso com o processo executório.

Pois bem.

Sabe que o contrato faz lei entre as partes, assim dispõe o principio do
Pacto Sunt Servanda.

Conforme a Teoria Pura do Direito de
Hans Kelsen, o contrato ou o pactuado, além de aplicar o direito abstrato, também cria
normas individuais
capaz de criar direitos e obrigações que antes não existiam para as partes:

“
Essas
normas individuais
, que compõem o
conteúdo do contrato
e exigem determinada conduta dos contratantes, teriam a mesma substância normativa da regra
pacta sunt servanda
, que aplicam ao celebrar o contrato. Desse modo, o produto jurídico do contrato, ou seja, a consequência que lhe atribui o ordenamento jurídico, é a norma que cria, individual e concreta porque não obriga a número indeterminado de indivíduos nem se aplica a número indeterminado de casos, tal como sucede com a norma ou lei
” -
FARIAS, Cristiano Chaves de.
Manual de Direito Civil – Volume Único
4. ed. rev, ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2019, p. 1029.

Analisando o processo n. 1025263-25.2023.8.11.0003, salienta-se que as partes aqui firmaram acordo, inclusive sendo homologado em sentença transitada em julgado. Assim sendo, em que pese o procedimento encontrar-se embasado ao rito do cumprimento de sentença art. 528 e seguintes – Capítulo IV do Código de Processo Civil, entretanto, conforme pactuado o presente automóvel continuaria em garantia fiduciária (entrega de coisa certa).

Colaciono a cláusula n. 8 (oitava):

Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Nesse diapasão, sendo nítido o consecutivo descumprimento contratual pela segunda vez, e aparente o
periculum in mora
, uma vez que recorrente pode ocultar o bem e/ou obstruir o cumprimento da execução, faz-se necessário o deferimento da liminar.

A jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES. INADIMPLEMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS. DECISÃO CONFIRMADA.
Constatada a probabilidade do direito vindicado, mediante a juntada do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, impõe-se deferir a medida liminar de busca e apreensão do bem, retirando-o da posse do terceiro que o detém até que se faça prova contrária à presunção decorrente do CRLV. O perigo da demora em casos tais é recorrente, não sendo raras as vezes em que, ao final da demanda, o veículo sequer é encontrado, ainda mais considerando que já foi objeto de negociação com terceiro. Presentes, pois, os requisitos legais autorizadores da concessão da tutela de urgência
( CPC, artigo 300), impõe-se a confirmação da decisão que assim dispõe. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.
(TJ-GO - AI: 04905339620188090000, Relator: ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 26/04/2019, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 26/04/2019)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO RURAL C/C RESCISÃO CONTRATUAL E PERDAS E DANOS – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PELO JUIZ A QUO – CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA – TRANSFORMAÇÃO EM ÁREA AGRICULTÁVEL - TÉRMINO DO PRAZO DE VIGÊNCIA – OBJETO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS NA INSTÂNCIA SINGULAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil. Na hipótese, percebe-se que a decisão singular não merece reparo pois está evidente, nesta fase de cognição prefacial da demanda originária, o descumprimento contratual pelas Recorrentes, bem como o periculum in mora, já que as empresas Agravantes podem dar prosseguimento à extração de madeiras, o que

além de gerar lucro indevido, pode causar sérios danos ambientais na área dos Recorridos.
Vale destacar que, embora tenho adotado o entendimento de ser inadmissível o pedido de despejo formulado em sede de tutela de urgência sem que tenha havido a prévia rescisão judicial do contrato, na hipótese, como já consignado, o prazo do contrato de parceria rural encerrou-se em 30 de agosto de 2020, ou seja, há um ano atrás, o que permite o deferimento do despejo.
(N.U 1010365-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 04/10/2021)

Portanto, presentes os requisitos autorizadores do artigo 300, do CPC, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, confirmando a tutela de urgência deferida autorizando a busca e apreensão do veiculo dado em garantia fiduciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024